Tribunal: TCU
Processo: 016.294/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades constatadas na execução dos recursos transferidos por meio de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em face da determinação constante no item 9.2. do Acórdão 1139/2017-TCU-Plenário , em razão de irregularidades constatadas na execução dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio do termo de compromisso 02501/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marilete Vitorino de Siqueira, José Hildo Coelho de Souza, Cláudio Amim de Moura e pela Construtora Vitória Com. e Rep. Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Marilete Vitorino de Siqueira, José Hildo Coelho de Souza, Cláudio Amim de Moura e da Construtora Vitória Com. e Rep. Ltda., com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 6o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar quitação à Construtora Vitória Com. e Rep. Ltda e a Marilete Vitorino de Siqueira, José Hildo Coelho de Souza e Cláudio Amim de Moura, tendo em vista o recolhimento, aos cofres do FNDE, do débito apurado neste processo; 9.4. aplicar a Marilete Vitorino de Siqueira a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. José Hildo Coelho de Souza e Cláudio Amim de Moura a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.